Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-58.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008146-58.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIELLA SOUZA OLIVEIRA GAIVA AGUIAR DE PADOVA - CPF: 020.817.121-56 (REPRESENTANTE), JUSSANIA ANSELMO DE OLIVEIRA - CPF: 925.823.031-00 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DUSI FILHO - CPF: 018.726.069-97 (ADVOGADO), C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0095-87 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008146-58.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

BANCO BRADESCARD S.A

C&A MODAS LTDA

Recorrido(s):

GABRIELLA SOUZA OLIVEIRA GAIVA AGUIAR DE PADOVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE FATURAS PARA PAGAMENTO – INSCRIÇÃO EM SCPC/SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecendo a dívida com a recorrente, a recorrida restou inadimplente alegando que não recebeu as faturas.

Saliento que, há outros meios para cumprimento de suas obrigações, como a própria consignação em pagamento, não restando por elidida a mora do consumidor pelo simples não recebimento da fatura.

Logo, mesmo em eventual não recebimento das faturas, a negativação não implica em qualquer ato ilícito, frente a existência de mora da consumidora.

Dessa forma o pleito indenizatório é improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos termos abaixo:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para DETERMINAR a BAIXA da INSCRIÇÃO em cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 485,68 e CONDENAR solidariamente as promovidas no pagamento da quantia de R$ 4.092,76 (quatro mil, noventa e dois reais e setenta e seis centavos) devidamente corrigidos pelo INPC; e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida devidamente atualizada que a promovente possui junto às promovidas.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Sustenta que a negativação ocorreu devido a inadimplência. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais e pela aplicação da Súmula 385 do STJ ou alternativamente a redução da indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A sentença proferida deve ser reformada.

A parte autora se insurge em juízo alegando que no mês de julho de 2017 fez uma compra na loja C&A Modas utilizando-se do cartão BRADESCARD C&A Internacional Visa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais, parcelado em 05 vezes de R$ 160,00 (cento e sessenta) reais, com primeiro vencimento em 16/08/2017.

Nos meses seguintes após a compra, aduz a autora que não recebeu os boletos de cobrança em sua residência. Alega que em 05/10/2017 foi até uma loja C&A e foi informada de que não haviam débitos em seu nome.

Passados 09 (NOVE) meses do vencimento da primeira parcela, a autora precisou fazer uma transação junto à Caixa Econômica Federal, e não conseguiu pois possuía restrições realizadas em seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sendo a primeira incluída em 17/09/2018 no valor de R$ 355,73 e posteriormente, em relação ao mesmo débito, em 18/11/2017 no valor atualizado de R$ 584,68.

Informa ainda que procurou o PROCON para tentar solucionar a questão, onde pretendia realizar os pagamentos, porém, sem juros.

Juntou ainda na inicial três boletos de cobrança, nos valores de R$ 1.395,59 (mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento em 17/05/2018, R$ 1.544,19 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), com vencimento em 11/07/2018 e R$ 1.648,35 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 10/08/2018.

O juiz
a quo
entendeu a ocorrência de dano moral pelo fato da autora ter se deslocado até a loja C&A e ter sido informada que não possuía débitos. Porém, conforme se verifica no documento juntado, esse não se trata de possíveis dívidas em cartão BRADESCARD C&A Internacional Visa, mas sim, do cartão próprio da loja, vejamos:

Dessa forma, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrida deu causa para a negativação.

Saliento que há outros meios para cumprimento de suas obrigações, como a própria consignação em pagamento, não restando por elidida a mora da consumidora pelo simples não recebimento da fatura.

Logo, mesmo em eventual não recebimento das faturas, o que, porém, não restou demonstrado nos autos, a negativação não implica em qualquer ato ilícito, frente a existência de mora da consumidora que não procedeu com as diligências necessárias para fulminá-la.

Ainda que se trate de relação de consumo, cabia a cliente devedora providenciar seu adimplemento no prazo avençado entre as partes, descabendo eximir-se este de tal mister sob a alegação do não recebimento dos boletos de cobrança correspondentes.

Ainda que descumprido o dever de envio da documentação pela administradora do cartão, era a autora sabedora do valor dos pagamentos e datas contratadas, tendo ao seu dispor diversas possibilidades de cumprimento contratual, a fim de efetuar o pagamento das parcelas mensais, podendo ter entrado em contato com o BANCO BRADESCARD S.A. por telefone ou mesmo em uma das diversas agencias, que inclusive, devem existir na cidade da autora (Sinop).

Assim, a autora não comprovou ter diligenciado o necessário no sentido de conseguir efetuar os pagamentos dos boletos, restringindo-se a afirmar ter solicitado na loja C&A a emissão das segundas vias, razão pela qual mostrar-se-ia injusta a determinação de envio de novos boletos, sem acréscimo de juros ou encargos, para pagamento das parcelas com meses de atraso, eis que vencidas desde agosto de 2017, ou seja, há cerca de dois anos e meio.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida e
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020